Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716348-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: RESTAURANTE ASSADOS DA 208 SUL LTDA - ME, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO Esta Presidência, ID 16980444, admitiu o recurso especial manejado por ADVOCACIA VASCONCELOS. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 20190364), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014